Tribunal: TJSP
Processo: 2068736-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068736-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante TATIANA
MAHFUZ ADAMO e Paciente DAVID DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068736-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2068736-41.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - VARA PLANTÃO
IMPETRANTE: TATIANA MAHFUZ ADAMO
PACIENTE: DAVID DE LIMA
VOTO No 48.750
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva

Paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito
de furto qualificado.
PANDEMIA novo coronavírus.
DECISÃO FUNDAMENTADA - Desde que a permanência
do réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou
cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública -
Indícios de autoria e prova da materialidade.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela advogada
TATIANA MAHFUZ ADAMO, em favor de DAVID DE LIMA , alegando que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da Vara
Plantão, da Comarca de São Paulo, que converteu o flagrante em prisão
preventiva (fl. 119/121). Objetiva a concessão da liberdade provisória ou,
aduzindo, em síntese, fundamentação inidônea da r. decisão, ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar e a excepcionalidade da
manutenção das prisões preventivas diante do cenário de pandemia do novo
coronavírus, com fulcro na Recomendação 62, do CNJ (fls. 01/07).
Dispensadas as informações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068736-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.
Senão, vejamos.
É dos autos que o paciente foi preso em flagrante por
suposta prática do crime de furto qualificado, tendo o flagrante sido convertido em
preventiva, aos 12 de abril de 2020, em decisão fundamentada às fls. 119/121.
Incialmente, saliente-se que a questão da Covid-19 tem sido
alegada de maneira indiscriminada, porém não pode ser usada como subterfúgio
para conferir liberdade ou prisão domiciliar a todo e qualquer custodiado.
Ademais, evidentemente, a pandemia está longe de ser um
salvo-conduto para todos os presos.
Ciente da Recomendação no 62 do CNJ, no entanto,
entendo que o paciente não preenche seus requisitos, e, portanto, não faz jus à
liberdade provisória ou à prisão albergue domiciliar.
Nos presentes autos, não se fez prova de maneira pré
constituída de que o estabelecimento prisional não dispõe de equipe de saúde ou
mesmo da inexistência de espaço adequado para isolamento.
Também não há comprovação de que houve contaminação
entre os detentos.
Na minha visão, saliento que os presos estão mais
protegidos dentro dos estabelecimentos prisionais, uma vez que é dever do
Poder Público zelar pela saúde da população carcerária e, no caso específico do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068736-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
novo coronavírus, identificar e isolar custodiados que, eventualmente, venham a
contrair a doença.
Aliás, seria um contrassenso mandar todos os cidadãos
ficarem em casa e, ao mesmo tempo, soltar os presos, o que fatalmente
implicaria no aumento da circulação de pessoas e o risco inerente de contágio.
Afinal, como regra, o indivíduo que está encarcerado não tem qualquer
compromisso para cumprimento das regras de convivência pública.
Resumidamente, soltos ou não, todos estamos sujeitos à
contaminação pela COVID-19, o que, por si só, não é motivo suficiente para
ensejar a liberdade.
Para finalizar, fica a questão: como garantir que em
liberdade o paciente fará corretamente o isolamento social?
No mais, havendo indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade possa dar motivo
a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em
verdadeira medida de segurança.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão, eis que fundamentada nos contundentes indícios de
autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não
padece de qualquer vício formal que porventura a invalide, eis que o magistrado
singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito imputado aos
pacientes, como também na presença incólume dos requisitos justificadores da
custódia cautelar.

Não vislumbro, pelas provas acostadas aos autos, que seja
caso de concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068736-41.2020.8.26.0000 -Voto no
5
em vista a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, eis que se revelam
inadequadas e insuficientes, na espécie.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator